Tribunal: TJDFT
Processo: 0719672-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA COMPENSAÇÃO.

1. A não inclusão em inventário não torna inexigível a obrigação de crédito devidamente constituído.

2. Impossibilidade de compensação de valor que teve a prescrição reconhecida em processo diverso.

3. Negou-se provimento ao agravo.